Tribunal: TJMT
Processo: 1025685-56.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025685-56.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANDOIL ALBERTO CORREA JUNIOR - CPF: 047.417.081-01 (APELADO), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO – IRRELEVÂNCIA - ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES/DAMS - DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA - REEMBOLSO DEVIDO – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

II – Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas em razão do tratamento médico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização de Seguro Obrigatório – DPVAT, de no 1025685-56.2018, ajuizada por VANDOIL ALBERTO CORREA JUNIOR, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização, corrigidos monetariamente a partir da data do sinistro (16/12/2017) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento da importância de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título de reembolso das despesas médicas suplementares, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

A apelante alega que a parte autora não logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre as lesões suportadas e o acidente de trânsito narrado.

Reforça esta alegação afirmando que os documentos médicos foram elaborados em data posterior à da ocorrência do sinistro, bem como, que sequer foi juntado aos autos o boletim do primeiro atendimento médico prestado na data do fato.

Aduz ainda que, os documentos colacionados na exordial não representam meio hábil para comprovar que os valores despendidos foram para tratamento de sequelas decorrentes do acidente narrado, haja vista estarem desacompanhados de prescrição médica.

Fala que para o recebimento de indenização das despesas médicas e/ou suplementares é imprescindível a apresentação da prescrição médica que comprove o nexo causal entre as lesões e despesas médicas requeridas, bem como, os comprovantes de pagamento que demonstrem o efetivo desembolso.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões aportaram aos autos à id. 48522475.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A Seguradora Líder fala em inexistência de nexo de causalidade, uma vez que a autora não trouxe, com a exordial, o boletim do primeiro atendimento médico que pudesse comprovar que a lesão é proveniente do acidente de trânsito noticiado.

Sem razão a apelante, pois, da análise profunda dos autos é possível constatar que o autor colacionou ao processo Boletim de Ocorrência e Laudo Médico do Hospital Sotrauma de Cuiabá, os quais somados a avaliação médica para fins de conciliação, são documentos suficientes capazes de comprovar a ocorrência do acidente, bem como o nexo de causalidade com a lesão sofrida (id’s. 48520485 ao 4453524 e 48522458).

E para que dúvidas não remanesçam, cabe destacar que o perito médico judicial, Dr. Roberto Azevedo foi incisivo ao afirmar que: “
A lesão apresentada pelo periciado é exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre
”.

Desse modo, conforme consta do caderno processual, em que pese a ausência do boletim de primeiro atendimento médico, há nos autos outros meios de provas capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão sofrida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1o E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3o, II, da Lei no 6.194/74.
(...) (Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

Logo, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade.

A apelante segue alegando que o recorrido não comprovou que as despesas apontadas foram para tratamento de lesões decorrentes do acidente narrado.

Mais uma vez, sem razão a apelante.

Isso porque, verificando criteriosamente os documentos colacionados ao id. de n. 48520495 (Notas fiscais de pagamento de despesas hospitalares, exames laboratoriais e recibo de honorários médico), é totalmente perceptível que os valores ali despendidos são referentes ao tratamento médico das lesões decorrentes do evento danoso ocorrido.

No mais, inexiste nos autos qualquer documento capaz de contrapor os apresentados pelo requerente, havendo tão somente alegações genéricas da seguradora de que os mesmos não guardavam nexo de causalidade com o acidente.

Em casos correlatos, assim tem decidido este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) E REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PARCIAL PROCEDÊNCIA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PRELIMINARES - PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA À AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE E O GRAU – EXAME DE CORPO DE DELITO - ÓRGÃO OFICIAL VINCULADO À SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUFICIÊNCIA – REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – DAMS - ALEGADA AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA DE DÚVIDAS – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM DESPESAS SUPLEMENTARES - NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL INOBSTANTE O ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI No 11.945/09) – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ - SÚMULA 474 – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.

(...) (Ap 7154/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2013, Publicado no DJE 01/10/2013)

Portanto, a falta de documentos hábeis a contrapor aquele apresentado pelo autor, afasta qualquer possibilidade de indeferimento da pretensão por ele buscada.

Logo, diante do conjunto probatório, não pairam dúvidas de que o apelado faz jus ao reembolso referente às despesas médicas efetivamente comprovadas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, elevo os honorários advocatícios inicialmente fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser pago pela seguradora ao patrono do requerente, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020